Tribunal: TJMT
Processo: 1011716-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011716-63.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Concurso para serventia extrajudicial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SEMAIAS DA SILVA MORAIS - CPF: 102.677.456-05 (ADVOGADO), HERCILIO EDSON FEITOSA CRUZ DE FIGUEIREDO - CPF: 864.578.021-68 (IMPETRANTE), Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SEGURANÇA DENEGADA, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – FASE DE APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE NOTA – COMPROVAÇÃO DE 03 (TRÊS) ANOS DE PRÁTICA JURÍDICA – ART. 5o, REGULAMENTO GERAL DO ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA OAB – DESCONFORMIDADE COM O EDITAL – CERTIDÕES NÃO CONSIDERADAS – ESTRITA OBSERVÂNCIA DO EDITAL – DECISÃO DA COMISSÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

No caso, o Edital n. 38/2013/GSCP, que retificou o Edital de Abertura do Concurso Público de Provas e Títulos dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, mais precisamente no item 19.2.1.1, estabeleceu que “A comprovação do exercício a que refere o subitem 19.2.1 deverá ser feita nos termos do artigo 5o do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB”, o que não ocorreu.

“O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, tampouco se imiscuir nos critérios de correção de provas e de avaliação de títulos, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou desatendimento da norma editalícia”
(STJ, RMS n. 47.417/PR, 1a Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 20.02.2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Hercílio Edson Feitosa Cruz de Figueiredo contra ato indigitado de ilegal e abusivo praticado pela Exma. Senhora Presidente da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso – Desa. Clarice Claudino da Silva, que, segundo narra o impetrante, desproveu o recurso administrativo referente ao resultado final na avaliação de títulos, divulgado no Edital n. 11/2019/GSCP.

O impetrante em seu arrazoado exordial, aduz, em suma, que possui direito líquido e certo para reforma da nota obtida no exame de títulos, pois, o Edital de abertura do concurso não prevê expressamente que a comprovação da prática jurídica deveria ser com base no art. 5o, do Regulamento Geral do Estatuto da OAB e não com fulcro no art. 5o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), vindo a exigir as duas normativas, quando previu apenas uma.

O pleito liminar foi indeferido (id. 13677479).

A Exma. Senhora Presidente da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, Desa. Clarice Claudino da Silva, defendeu, em síntese, que após a publicação do edital de abertura n. 30/2013/GSCP, foi publicada a retificação n. 38/2013/GSCP, a qual estabeleceu que a comprovação do exercício da advocacia deve atender aos termos do art. 5o, do Regulamento Geral do Estatuto da OAB, razão pela qual o impetrante não pode alegar desconhecimento (id. 16235966 – pág. 03/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (id. 17161498), opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Hudson Franklin Felipetto Malta se inscreveu no
Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, instaurado pelo Edital n. 30/2013/GSCP, contudo, ao apresentar os títulos para avaliação, teve as certidões referentes aos 03 (três) anos de prática jurídica rejeitadas, por não estar em consonância com o art. 5o, do Regulamento Geral do Estatuto da OAB, motivo pelo qual apresentou recurso administrativo, que foi desprovido pela

Comissão do referido Concurso no resultado final na avaliação de títulos, divulgada no Edital n. 11/2019/GSCP.

Irresignado, o impetrante em seu arrazoado exordial, assevera que possui direito líquido e certo para reforma da nota obtida no exame de títulos, pois, o Edital de abertura do concurso não prevê expressamente que a comprovação da prática jurídica deveria ser com base no art. 5o, do Regulamento Geral do Estatuto da OAB e não com fulcro no art. 5o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), vindo a exigir as duas normativas, quando previu apenas uma.

Segue sustentando, que a Comissão Organizadora se omitiu ao não trazer as regras de forma explícita, confundindo os candidatos que desconhecem o referido Regulamento Geral do Estatuto da OAB, prejudicando a sua pontuação no resultado final na avaliação de títulos, mormente por ter recebido nota zero.

Alega, que em razão da referida omissão da Comissão Organizadora, interpretou de forma equivocada a comprovação da prática jurídica, porém, possui comprovação dos 03 (três) anos de advocacia, conforme documentos apresentados junto com a exordial deste
mandamus
, fazendo jus aos dois pontos da prova de títulos, prevista no subitem 19.2.1 do Edital.

Pugna pela concessão da ordem, a fim de que haja o acréscimo de 2,0 (dois) pontos na fase de apresentação dos títulos, referente aos 03 (três) anos de prática jurídica, reformando-se a nota divulgada no Edital n. 11/2019/GSCP.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o ponto nodal d
a questão está no desprovimento do recurso administrativo aviado pelo impetrante referente ao resultado final na avaliação de títulos, divulgada no Edital n. 09/2019/GSCP, que não considerou o documento de comprovação dos 03 (três) anos de advocacia, sob o fundamento de que a referida certidão não estava em consonância com o art. 5o, do Regulamento Geral do Estatuto da OAB, estando em desacordo com o Edital para a aferição de 2,00 (dois) pontos
.

Dito isso, entendo que a Comissão do Concurso andou bem ao não considerar a certidão apresentada pelo impetrante, haja vista a não comprovação do tempo de exercício da advocacia, nos termos do art. 5o, do Regulamento Geral do Estatuto da OAB, consoante exegese do Edital de abertura do concurso.

Isso porque, o Edital n. 30/2013/GSCP, de Abertura do Concurso Público de Provas e Títulos dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, mais precisamente no item 19.2.1, estabeleceu que
“Exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital do concurso (2,0);”
.

Não obstante, após a publicação do edital de abertura, foi disponibilizado em 29.11.2013, o Edital n. 38/2013/GSCP, que retificou em parte o édito alhures, incluindo o item 19.2.1.1, o qual determinou que
“
A comprovação do exercício a que refere o subitem 19.2.1 deverá ser feita nos termos do artigo 5o do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB
”
(negritei).

Assim, o art. 5o, do Regulamento Geral do Estatuto da OAB, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 5o - Considera-se efetivo exercício da atividade de advocacia a participação anual mínima em cinco atos privativos previstos no artigo 1° do Estatuto, em causas ou questões distintas.

Parágrafo único - A comprovação do efetivo exercício fez-se mediante:

(a) certidão expedida por cartórios ou secretarias judiciais;

(b) cópia autenticada de atos privativos;

(c) certidão expedida pelo órgão público no qual o advogado exerça função privativa do seu ofício, indicando os atos praticados.”

Sendo assim, em que pese os argumentos esposados pelo impetrante, o certo é que as certidões por ele apresentadas não estão em consonância com a referida norma legal, que é suficientemente clara no sentido de que na certidão deve constar a participação anual mínima em 05 (cinco) atos privativos, em causas ou questões distintas, por um período de 03 (três) anos, o que não ocorreu.

De outra banda, convém esclarecer ao impetrante que a impetrada, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas, foi de clareza solar ao destacar que
“a publicação do referido edital de retificação constando os requisitos necessários para a pontuação no citado subitem, se deu antes da data de convocação dos candidatos habilitados para apresentação do Pedido de Inscrição Definitiva, qual seja, de 09 a 23 de setembro de 2014, oportunidade em que os candidatos deveriam apresentar os títulos”
(id. 16235966 – pág. 05/06), razão pela qual não há que se falar em omissão e muito menos em interpretação equivocada da Comissão do Concurso.

Com a devida vênia, apenas para jogar uma pá de cal sobre a questão, basta uma simples leitura do art. 5o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), para se verificar que a referida norma não se refere ao exercício da atividade de advocacia, razão pela qual o impetrante não pode alegar confusão ou equívoco entre as normas alhures.

Destarte, perfeita a conclusão da d. Procuradora de Justiça ao asseverar,
verbis
:

“Sendo assim,
evidencia-se dos autos que não houve omissão da banca examinadora, mas sim descumprimento, por parte do impetrante, de regra expressa do edital, uma vez que não apresentou, na data estipulada, certidões detalhadas, constando a participação anual mínima em cinco atos privativos, em causas ou questões distintas, por um período de três anos, até a data da primeira publicação do edital do concurso
.

[...]

Assim,
é importante destacar que a regra estava devidamente expressa no edital e este faz lei entre as partes, competindo ao Poder Judiciário somente a verificação dos quesitos relativos à legalidade e ao cumprimento de suas normas pela comissão responsável, não podendo adentrar nas discussões que estão previamente dispostas no edital, mormente quando não há qualquer ilegalidade
”
(id. 17161498 – negritei).

Sendo assim, conforme entendimento do c. STJ, no sentido de que “
o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, tampouco se imiscuir nos critérios de correção de provas e de avaliação de títulos, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou desatendimento da norma editalícia”
(RMS n. 47.417/PR, 1a Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 20.02.2019), tenho que a decisão da Comissão do Concurso deve ser mantida, vez que apenas deu cumprimento a regra pré-estabelecida no edital de abertura do certame.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE AGENTE DO SISTEMA PRISIONAL - NÃO RECOMENDAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL – PROCESSO CRIMINAL – EXIGÊNCIA DE BOA CONDUTA – PRINCÍPIO DA MORALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de concurso público, o princípio que prevalece é o da vinculação ao edital, no qual estão estabelecidas as regras do certame, previamente conhecidas de todos os candidatos, antes da efetivação da respectiva inscrição
. [...]”
(RAC n. 131365/2015, 1a Câm. Dir. Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.06.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 17161498), ante o acerto da decisão da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, não resta patente a violação de direito líquido e certo do impetrante, de modo que
DENEGO A SEGURANÇA
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020